Tribunal: TJPA
Processo: 0003878-09.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003878-09.2009.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO LEITE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO: 0003878-09.2009.8.14.0015

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A): MARIA DOS SANTOS HANNA

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO LEITE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. RESP N°1.340.553/RS.

Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de ANTONIO RAIMUNDO LEITE DA SILVA, para a cobrança do valor de R$ 1.979,47 (mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

O magistrado fundamentação genérica ao decretar a prescrição intercorrente, o que está em desacordo com o item 4.5 REsp n°1340.553/RS, o qual estabelece que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”.

Ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso, a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

Assim, ficou estabelecido que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente).

No caso em análise, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 22/01/2010. Nesse momento, ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com
dies ad quem
em 22/01/2016.

Nesse sentido, é válido ressaltar que em vários momentos o Estado do Pará requereu o bloqueio online de ativos financeiros e veículos encontrados em nome do devedor, a exemplo das petições datadas em 08/10/2010, 27/02/2013, 19/07/2017.

Apesar de não desconhecer que “somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”, não se pode ignorar que os pedidos formulados pelo Estado continuam pendentes, impossibilitando afirmar que de fato inexistem bens ou valores capazes de adimplir o crédito. Até porque de acordo com o item supra, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo, deverão ser processados, eis que no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Somado a isso, não se pode ignorar que em alguns momentos houve a demora do judiciário em determinar as providências requeridas pelo Fisco, bem como em relação a ciência pela Fazenda dos acontecimentos, a título de exemplo, tem-se a petição de 08/10/2010 em que o Estado do Pará informou novo endereço para fins de citação, o qual somente foi apreciado pelo juízo em 23/02/2012. Bem como o fato de que a tentativa de citação por edital frustrada em 2013, a Procuradoria somente teve vista dos autos novamente em maio de 2015.

Destarte, a mora na tramitação do feito decorre de falhas inerentes ao mecanismo do Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, entendimento este que decorre da aplicação da Súmula 106 do STJ.

CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO para anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que extinguiu a execução fiscal, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos,
a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de
ANTONIO RAIMUNDO LEITE DA SILVA
, para a cobrança do valor de R$ 1.979,47 (mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

O Juízo
a quo
proferiu
sentença
, na qual extinguiu a execução fiscal (id n° .
.
2773647
), nos seguintes termos:

“(...)
“(...)De acordo com a tese firmada, o termo inicial da prescrição prevista no art. 40 não é dependente de decisão judicial, e sim consiste em mero fato processual.

Isto é, não localizados bens, por exemplo, inicia-se o prazo ânuo de suspensão. E, nada vindo aos autos, já haverá o início do prazo prescricional aplicável. A interrupção do prazo prescricional apenas ocorre com a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial, caso em que esta retroagirá à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Outrossim, o mero pedido de citação ou constrição não possui o condão de interromper o fluxo prescricional se não houver êxito na medida.

No presente caso, verifica-se que a ciência da primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em data anterior ao mês de junho/2013. A partir da ciência da exequente, teve início, automaticamente, o prazo de um ano previsto no art. 40 da LEF. Os eventuais pedidos posteriores de citação restaram infrutíferos, não havendo, portanto, interrupção do prazo prescricional. Portanto, já decorreram seis anos ou mais desde esse fato, o que implica no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente.

Em consequência, extingo o processo, nos termos do art. 487, II, do NCPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, não há necessidade de intimação do(a) executado(a), uma vez que não foi citado(a), razão pela qual os autos deverão ser encaminhados imediatamente ao TJE/PA. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”.
”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n°
3384002
).

Em suas razões, afirma que a sentença ignorou as individualidades do processo, incidindo na vedação contida no inciso art. 489, §1° V do CPC.

Na sequência, aponta que para a correta mensuração do prazo prescricional, não basta apenas o transcurso do prazo de 6 (seis) anos, mas a fixação pelo julgador, do termo inicial e final da contagem do prazo, conforme item 4.5 do RESP 1.340.553-RS, o que não é o caso em tela, diante da ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional.

Assevera que o julgador extinguiu o processo sem oportunizar a Fazenda Pública que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente.

Por fim, alega que não houve a prescrição intercorrente, pois houve a interrupção do prazo prescricional, assim como a mora do Poder Judiciário.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, e em nova decisão, que seja afastado a prescrição intercorrente.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse Ministerial.

É o relatório.

VOTO

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Analisando os autos, observo que a ação de execução foi ajuizada em
03/09/2009
; em
10/09/2009
foi determinado a citação do executado.

Porém, em 17/12/2009, consta certidão do Oficial de Justiça informando que deixou de citar o executado.

O Procurador do Estado teve vista dos autos em 22/01/2010 e em fevereiro requereu a citação do devedor por edital, o qual foi indeferido em 08/09/2010.

Em 08/10/2010, o Estado do Pará informou novo endereço para fins de citação via Oficial de Justiça e requereu o bloqueio online.

Em 23/02/2012, o juízo
a quo
deferiu o pedido e determinou a renovação da diligência de citação.

Em 26/03/2012, a citação foi novamente frustrada, e a Procuradoria teve vista dos autos em 07/12/2012.

Tendo em vista a frustração da citação, o Estado requereu a citação do devedor por edital, bem como a penhora online de ativos financeiros e veículos, em 27/02/2013.

A citação por edital foi deferida em 07/05/2013 e publicada em 25/06/2013, no entanto, decorreu o prazo sem a manifestação do executado.

Em dezembro de 2014, o juízo
a quo
nomeou curador especial. Tanto a PGE, quanto a Defensoria Pública tiveram vista dos autos em maio de 2015.

Em 28/05/2015 a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou a ocorrência de prescrição intercorrente. Por sua vez, o Estado do Pará impugnou a exceção em 02/10/2015.

Em 12/01/2017, o magistrado determinou a suspensão da execução, seguido dos cinco anos de arquivo, na forma do art. 40 da LEF.

Em 19/07/2017, o Estado do Pará requereu o bloqueio de ativos financeiros e veículos encontrados em nome do devedor, bem como a sua inscrição no cadastro de inadimplentes.

Em 18/06/2019
, foi proferida a sentença, extinguindo o feito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Passando a análise da ocorrência ou não da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Antes de mais nada, importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, apenas utilizando da fundamentação genérica de que “considerando ter no caso em teia transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.”, contrariando o disposto no item 4.5 do REsp n°1340.553/RS,
in verbis
:

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Neste aspecto, a sentença está em desacordo com o REsp n°1340.553/RS.

Na sequência, é válido trazer aos autos alguns esclarecimentos sobre o art. 40 da LEF:

Após a fase inicial do processo, que compreende o ajuizamento, despacho do juiz e citação do devedor, o executado tem três opções: pagar a dívida cobrada; garantir a execução; nem pagar, nem garantir, neste último caso, o juiz determinará a penhora de bens.

Seguindo adiante, o
caput
do art. 40 da LEF prevê que o juiz deve suspender a execução fiscal se o devedor não for localizado ou se não forem encontrados bens os quais possa recair a penhora. Nessas hipóteses, o magistrado deve dar vista ao Representante da Fazenda Pública para tomar ciência do ocorrido.

No mesmo dia em que a Fazenda Pública tiver vista dos autos, começa a correr automaticamente o prazo de um ano de suspensão do processo. Outrossim, é válido ressaltar que independe do despacho determinando a suspensão, pois, como mencionado anteriormente, esta ocorre por força de lei, no dia da intimação.

Nesse período de um ano, a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar o devedor (se isso ainda não foi feito) ou de localizar bens penhoráveis. Se obter êxito, informa ao juízo e o processo volta a tramitar, caso contrário, o feito será arquivado e começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, que no caso do crédito tributário, é de cinco anos.

Sobre o arquivamento, é válido ressaltar que também independe de despacho ou decisão, o prazo é
ex lege
e seu fluxo é automático após o ano em que o feito ficou suspenso.

Nesse prazo, continua o ônus da Fazenda Pública em localizar o devedor ou bens penhoráveis, havendo duas causas interruptivas da prescrição, de acordo com o art. 40 §3° da LEF: a efetiva constrição patrimonial de algum bem que possa servir para o pagamento do crédito; e a efetiva citação (ainda que por edital).

Sobre o tema, importa mencionar que de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o princípio da eficiência, o devedor ou os bens devem ser efetivamente encontrados, de modo que a mera petição da Fazenda requerendo a localização não é capaz de interromper a prescrição.

Em relação às providências solicitadas pelo Fisco, estas devem ser requeridas antes de terminar o prazo prescricional, ainda que apenas sejam efetivadas posteriormente, pois se a providência for frutífera/eficiente, considera-se que houve a interrupção da prescrição. Se for infrutífera, decreta-se a prescrição, salvo se o Poder Judiciário excepcionalmente reconhecer a sua culpa, aplicando o raciocínio da Súmula 106 do STJ.

Na sequência, de acordo com o art. 40 §4° da LEF, transcorrido o prazo prescricional sem que tenha havido a sua interrupção, o juiz deve intimar a Fazenda Pública e após, poderá extinguir o processo, em razão da prescrição intercorrente.

Caso da lide

Ultrapassado a fase de esclarecimento sobre os pontos mais relevantes contidos no REsp n°1340.553/RS, passo à análise do caso concreto.

No caso em análise, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 22/01/2010. Nesse momento, ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com
dies ad quem
em 22/01/2016.

No entanto, vale ressaltar que o item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, estabelece que:

“ efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Nesse sentido, é válido ressaltar que em vários momentos o Estado do Pará requereu o bloqueio online de ativos financeiros e veículos encontrados em nome do devedor, a exemplo das petições datadas em 08/10/2010, 27/02/2013, 19/07/2017.

Apesar de não desconhecer que “somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”, não se pode ignorar que os pedidos formulados pelo Estado continuam pendentes, impossibilitando afirmar que de fato inexistem bens ou valores capazes de adimplir o crédito. Até porque de acordo com o item supra, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo, deverão ser processados, eis que no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Somado a isso, não se pode ignorar que em alguns momentos houve a demora do judiciário em determinar as providências requeridas pelo Fisco, bem como em relação a ciência pela Fazenda dos acontecimentos, a título de exemplo, tem-se a petição de 08/10/2010 em que o Estado do Pará informou novo endereço para fins de citação, o qual somente foi apreciado pelo juízo em 23/02/2012. Bem como o fato de que a tentativa de citação por edital frustrada em 2013, a Procuradoria somente teve vista dos autos novamente em maio de 2015.

Destarte, a mora na tramitação do feito decorre de falhas inerentes ao mecanismo do Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, entendimento este que decorre da aplicação da Súmula 106 do STJ.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

Belém, 03 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 11/05/2021